Tribunal: TJSP
Processo: 2181798-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACOLHIMENTO PARCIAL - SALDO DEVEDOR DE CONTA CORRENTE - Extrato da conta corrente que se mostra suficiente para comprovar o saldo devedor da correntista (recuperanda) – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACOLHIMENTO PARCIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – A inclusão de juros remuneratórios no

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACOLHIMENTO PARCIAL - SALDO DEVEDOR DE CONTA CORRENTE - Extrato da conta corrente que se mostra suficiente para comprovar o saldo devedor da correntista (recuperanda) – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACOLHIMENTO PARCIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – A inclusão de juros remuneratórios no período de mora mostra devida, tendo em vista que foram regularmente pactuados – Valor apontado pelos agravantes superior ao calculado pela administradora judicial – RECURSO PROVIDO EM PARTE NESTE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACOLHIMENTO PARCIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE CARTÕES DE CRÉDITO – Crédito não comprovado pelos bancos impugnantes – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2181798-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes BANCO
BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., é agravado TOTAL OFFICE
COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
2
VOTO No 25103
Agravo de Instrumento n. 2181798-93.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Agravante: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO
Agravado (s): TOTAL OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Interessado: EDUARDO DONIZETE BONIOLO (Administrador
Judicial)
Juiz: Dr. André Pereira de Souza
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO
ACOLHIMENTO PARCIAL -
SALDO DEVEDOR DE CONTA CORRENTE -
Extrato da conta corrente que se mostra
suficiente para comprovar o saldo devedor
da correntista (recuperanda)
RECURSO
PROVIDO NESTE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO
ACOLHIMENTO PARCIAL

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
A
inclusão
de
juros
remuneratórios
no
período de mora mostra devida, tendo em
vista que foram regularmente pactuados

Valor apontado pelos agravantes superior
ao calculado pela administradora judicial
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE
NESTE
TÓPICO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO
ACOLHIMENTO PARCIAL

CRÉDITO DECORRENTE DE CARTÕES DE
CRÉDITO
Crédito não comprovado pelos
bancos
impugnantes

RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO BRADESCO S/A E BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
3
r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação de crédito,
determinando a inclusão do crédito dos agravantes no quadro geral de
credores no valor de R$ 544.055,49.
Os
recorrentes
sustentam,
em
resumo,
a
necessidade de habilitação do saldo devedor dos encargos descobertos
na conta corrente n° 13114 no quadro de credores (saldo negativo de
R$ 658,55 em 04/05/2016). Postulam, ainda, a retificação dos cálculos
dos saldos devedores das cédulas de crédito bancário no 879605, no
9625640 e no 9696238, com inclusão de juros remuneratórios no
período de mora. Assim, o crédito do BANCO BRADESCO S/A totaliza R$
560.155,49.
Pedem, por fim, a habilitação do BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A no quadro de credores quirografários (classe
III) pelo valor de R$ 64.993,60, referente a gastos com cartões de
crédito.
Sobreveio
manifestação
da
administradora
judicial (fls. 217/231) e resposta recursal (fls. 233/248).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (fls. 251/256).
Não houve oposição ao rito de julgamento virtual
(fls. 262 e fls. 264/265).
É o relatório.
De início, ficam rejeitadas as preliminares
aventadas em contraminuta referentes à preclusão e à deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
4
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos (art. 435, CPC). O art. 435, CPC, deve ser
interpretado ampliativamente, respeitado o contraditório e ausente a
má-fé.
No caso, não se vislumbra má-fé dos agravantes
na juntada de documentos neste agravo. Somado a isso, após a juntada
dos documentos a agravada teve oportunidade de se manifestar em
sede de contrarrazões.
Logo, não se há falar em preclusão da produção
da prova documental.
Nesse sentido, julgado do c. Superior Tribunal de
Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO
PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO
SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
397
DO
CPC.
ALÍNEA
"C".
NÃO-
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a
possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não
ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O
STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não
deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos
indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser
flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que
se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na
formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao
mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
5
de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua
inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a
juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do
contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do
relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o
cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e
regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ)
impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea 'c' do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (REsp 1070395/RJ. Rel.
Min. Castro Meira. DJ 09.02.2010).
Não merece acolhida, também, a alegação de
deserção, considerando que o recolhimento do preparo foi anterior à
interposição do recurso (fls. 206/207).
Em 05/05/2016 a empresa agravada TOTAL
OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP
apresentou pedido de recuperação judicial (fls. 01/26 dos autos da
recuperação judicial no 1017758-65.2016.8.26.0114 6a. Vara Cível de
Campinas/SP).
No edital previsto no art. 7o, §2o, de Lei
11.010/05, a recuperanda arrolou o crédito do Banco Bradesco S/A no
valor de R$ 426.334,84 na CLASSE III QUIROGRAFÁRIO.
Em
30/11/2016,
os
agravantes
BANCO
BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
6
“Impugnação ao Crédito”, a fim de retificar a relação de credores para
incluir operações e majorar seu crédito.
Afirmam que a recuperanda é devedora de
operações de Cédulas de Crédito Bancário, encargos descobertos em
conta corrente, descontos de duplicatas e cartões de crédito, no valor
total de R$ 628.770,50 (fls. 1/5 dos autos de origem).
Sobreveio manifestação da recuperanda e do
administrador judicial, opinando pela procedência parcial do pleito para
majorar o crédito dos impugnantes para R$ 544.055,49, com inclusão
dos valores decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário no 3935567 e
no 3624859 (R$ 117.720,64) (fls. 168/179 e fls. 184/187 dos autos de
origem).
Ambas as manifestações tomaram por base o
cálculo feito na recuperação judicial pela administradora judicial (fls.
420/423 da recuperação judicial; fls. 79/82 deste agravo).
O Ministério Público também opinou pela parcial
procedência da impugnação, conforme manifestação de fls. 238 dos
autos de origem.
A
impugnação
foi
julgada
parcialmente
procedente, determinando a inclusão do valor de R$ 544.055,49 no
quadro geral de credores (fls. 239/240 dos autos de origem), ensejando
a interposição deste agravo de instrumento pelos impugnantes.
Os credores impugnantes sustentam que o
crédito do Banco Bradesco é de R$ 560.155,49, referente a:
1) Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
7
no 3935567: R$ 55.547,40 (conforme cálculo do Administrador
Judicial);
2) Cédula de Crédito Bancário “Conta Garantida”
no 3624859: R$ 62.173,25 (conforme cálculo do Administrador
Judicial);
3) Operações de Desconto de Duplicatas: R$
92.017,70 (conforme cálculo do Administrador Judicial);
4) Cédula de Crédito Bancário “Capital de Giro”
no 8179605: R$ 16.683,20;
5) Cédula de Crédito Bancário “Capital de Giro”
no 9625640: R$ 61.028,10;
6) Cédula de Crédito Bancário “Capital de Giro”
no 9696238: R$ 272.047,29;
7) Encargos Descobertos na Conta Corrente n°
13114: R$ 658,55.
Já o crédito do Banco Bradesco Cartões S/A é de
R$ 64.993,60, referente aos cartões de crédito Visa BNDES no
4485-8859 (R$ 14.331,72), Cartão Master Empresarial no 5582-8868
(R$ 25.976, 96), Cartão Visa Empresarial no 4551-5348 (R$ 18.996,31)
e Cartão Empresarial Elo no 5067-0488 (R$ 2.688,61).
A controvérsia persiste, portanto, apenas no que
tange ao saldo devedor da conta corrente no 13114 (R$ 658,55), aos
débitos dos cartões de crédito e das cédulas de crédito bancário no
8179605, no 9625640 e no 9696238.
1. Saldo devedor da conta corrente no 13114
O Banco Bradesco S/A incluiu em seu crédito o
valor de R$ 658,55 decorrente de “Encargos Descoberto em Conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
8
Corrente no 2646/13114”.
Juntou os extratos da conta às fls. 74/75 deste
agravo.
O
administrador
judicial,
inicialmente,
não
concordou com a inclusão deste crédito, pois: “Não apresenta o
contrato de manutenção da conta corrente impossibilitando assim a
apuração do real montante devido pela perícia” (fls. 79/80).
Contudo,
neste
ponto
assiste
razão
ao
agravante, tendo em vista que o extrato da conta corrente da
recuperanda, da agência no 2646, conta no 0013114-8, é suficiente
para comprovar o saldo devedor da correntista de R$ 658,55, em
05/05/16, data do pedido da recuperação judicial da agravada TOTAL
OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. (fls. 98/119
da impugnação e fls. 74/75 deste agravo).
Em sua manifestação neste agravo, inclusive, o
administrador judicial, diante dos documentos juntados no recurso,
retificou entendimento anterior, opinando pela inclusão deste crédito no
rol de credores quirografários (fl. 221).
Por conseguinte, neste tópico, deve ser acolhido
o pleito dos agravantes.
2. Cédulas de Crédito Bancário no 8179605, no 9625640 e no 9696238
Quanto a estes créditos decorrentes de “Cédulas
de Crédito Bancário”, constou da manifestação do administrador judicial
que: “Apresenta cópia dos contratos e demonstrativo atualizado até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
9
06/05/2016” (fls. 79/82).
As cédulas de crédito encontram-se às fls.
83/95, fls. 96/102 e fls. 103/116, todas com previsão de juros
remuneratórios em caso de mora.
Neste ponto, a divergência apontada neste
agravo reside no cálculo do débito pelo credor com inclusão de juros
remuneratórios no período de mora, conforme cálculos de fls. 76/78.
Neste agravo, também neste tópico, diante dos
documentos e cálculos apresentados pelos credores, ora agravantes, o
administrador judicial opinou pela retificação dos cálculos, pois no
cálculo inicial não foi levado em consideração os juros remuneratórios
pactuados entre as partes nos instrumentos contratuais em caso de
mora. Apresentou, assim, novo cálculo, incluindo os juros
remuneratórios até a data do pedido de recuperação judicial,
05/05/2016, bem como retificando a multa de mora, apurando os
seguintes valores (fls. 217/231):
- Cédula de Crédito Bancário
Capital de Giro no 8179605: R$
16.677,23;
- Cédula de Crédito Bancário
Capital de Giro no 9625640: R$
60.966,80;
- Cédula de Crédito Bancário
Capital de Giro no 9696238: R$
270.308,39.
No tocante aos créditos destas Cédulas de
Crédito, portanto, o cálculo deve ser retificado, nos termos da
manifestação do administradora judicial de fls. 217/231 deste agravo,
para incluir os juros remuneratórios. Tendo em vista que, mesmo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
10
inclusão dos juros remuneratórios, o valor do crédito apontado pelos
agravantes é superior, este agravo de instrumento deve ser
parcialmente provido neste tópico, acolhendo-se os valores apontados
pelo administradora judicial (R$ 16.677,23, R$ 60.966,80 e R$
270.308,39).
3. Cartões de crédito Visa BNDES no 4485-8859, Cartão Master
Empresarial no 5582-8868, Cartão Visa Empresarial no 4551-5348 e
Cartão Empresarial Elo no 5067-0488
Quanto aos cartões de crédito, o administrador
judicial concluiu pela não inclusão do crédito ao fundamento de que:
“Não apresenta contrato de abertura de crédito impossibilitando assim a
apuração do real montante devido pela perícia”.
O
credor, ora agravante, Banco Bradesco
Cartões S/A, juntou as faturas dos cartões às fls. 188/195 e os
contratos
de
fls.
183/187,
esclarecendo
que
“não
possuem
documentação específica, visto que são formalizados ao momento de
abertura de conta corrente” (fls. 190/191 da impugnação).
Contudo, ainda que se considere que os
contratos de cartão de crédito não possuem documentação específica,
pois são formalizados no momento da abertura da conta corrente, os
documentos juntados pelos agravantes não comprovam o alegado
crédito de R$ 64.993,60.
As faturas dos cartões, juntadas às fls. 188/195,
têm data de vencimento posterior ao pedido de recuperação judicial e
se baseiam em “saldo anterior”, cujo valor, com as respectivas compras
e datas, não foram devidamente especificados pelo banco. Tais faturas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181798-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25103
11
pois, são insuficientes para comprovar o alegado crédito, ficando o
recurso desprovido neste tópico.
Nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução
n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
eventuais embargos de declaração serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator